Tribunal: TJPA
Processo: 0021195-40.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021195-40.2020.8.14.0401

APELANTE: SAMARA DOS SANTOS CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0021195-40.2020.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: SAMARA DOS SANTOS CORREA.

DEFENSORA PÚBLICA: INGRID LEDA NORONHA MACEDO.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA,
Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06.
REFORMA DA PENA-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES MACULADOS. REINCIDÊNCIA.
DISPENSA DA PENA DE MULTA
. NÃO CABIMENTO.
NATUREZA COGENTE. REPRIMENDA CORPÓREA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1.Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se que o
q
uantum
da pena fora calculado de forma proporcional e razoável para o crime, não merecendo qualquer reparo. Manutenção da valoração negativa da vetorial antecedentes criminais, por ser a apelante reincidente.

2. A pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal. Logo, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

3. Recurso
conhecido e desprov
ido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
SAMARA DOS SANTOS CORREA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenando a ora apelante à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, por ser reincidente (ID
5885738
).

A apelante objetiva a reforma da pena-base para o mínimo legal, bem como a isenção da pena de multa, sob a arguição de hipossuficiência financeira (ID
5885744).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, com a fixação da pena-base no mínimo legal consoante manifestação de ID
5885746
.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto, em conformidade com o parecer de ID
6420776
.

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

DA REFORMA DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

A denúncia narra,

em resumo (ID
5885611
),
verbis:

(...). Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial no 00538/2020.100248-5, juntada aos autos, que no dia 09/12/2020, por volta das 12 horas e 30 minutos, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante da denunciada SAMARA DOS SANTOS CORREA, após ter sido flagrada em seu poder 90 (noventa) porções de erva prensada, todas envolvidas com papel filme, pesando no total 86,4g (OITENTA E SEIS GRAMAS E QUATRO DECIGRAMAS), tendo como resultado POSITIVO para o dos Cannabinóides, entre os quais se inclui a substância Delta-9- THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como "MACONHA".

Policiais militares estavam em ronda rotineira na operação "MARTELO E BIGORNA" na invasão "LULA DA SILVA", no bairro do Tapanã (Icoaraci), nesta Capital, quando avistaram a denunciada posteriormente identificada como SAMARA DOS SANTOS CORREA, e a mesma ao ver a presença policial apresentou nervosismo.

Em ato contínuo, ao ser abordada foi encontrada com a acusada um recipiente de plástico, de cor branca contendo em seu interior as drogas supracitadas.

Assim, a denunciada foi presa e conduzida à Delegacia. Todo material apreendido.

Perante a Autoridade Policial, a denunciada permaneceu calada.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial o indiciou com espeque no art. 33, "caput', da lei 11.343/2006.

(...).

São os fatos.

Em suas razões recursais, a ora apelante não apresentou teses absolutórias.

Pleiteou, inicialmente,
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o que não merece prosperar. Explico.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão combatida, na parte que interessa (ID
5885738),
verbis:

(...).

Da análise da Certidão de Antecedentes Criminais da acusada junto ao Sistema LIBRA, verifico que ela não é ré primária pois, ostenta registro de sentença penal condenatória definitiva, havendo sido, inclusive, expedida guia para cumprimento da pena imposta (Processo nº 0012368-45.2017.814.0401). Assim, há prova nos autos de que a ré é reincidente, não estando cumpridos os requisitos cumulativos necessários para a concessão de pleiteado benefício; pelo que NÃO reconheço a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006.

(...).

1ª FASE - ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E PREPONDERANTES E FIXAÇÃO DA PENA-BASE:

Culpabilidade: denoto que a ré agiu com culpabilidade normal à espécie, pelo que valoro essa circunstância em seu favor.

Antecedentes: considerando que existe registro de sentença penal condenatória definitiva, essa circunstância deve ser valorada negativamente.

Conduta Social: não há elementos sólidos que informem a respeito da conduta social da ré, pelo que deve essa circunstância ser valorada em seu benefício.

Personalidade: não há elementos sólidos nos autos que informem a respeito da personalidade da ré, pelo que também valoro essa circunstância em seu benefício.

Motivos: o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal, pelo que deixo de valorar essa circunstância em seu desfavor, a fim de não incorrer em bis in idem.

Circunstâncias do crime: não verifico elementos extrapenais relatados nos autos, pelo que valoro essa circunstância em seu favor.

Consequências do crime: são desconhecidas, tendo em vista que não se descortinou nos autos o tempo em que a ré atuava na venda da droga, pelo que deixo de valorar essa circunstância em seu desfavor.

Comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima para este tipo de delito.

Quanto ao artigo 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar, com preponderância, sobre o previsto no artigo 59 do CP, as seguintes circunstâncias:

Natureza e quantidade da droga: a droga apreendida, qual seja, 90 (noventa) embalagens de papel filme de erva prensada 86,4g (86 gramas) de substância vulgarmente conhecida como maconha; embora não represente significativa quantidade, é perfeitamente suficiente para a intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública. Contudo, sendo esta circunstância comum ao delito em questão, deixo de valorá-la negativamente para não incorrer em bis in idem.

Já analisadas as circunstâncias personalidade e conduta social do agente, nada tendo a valorar em desfavor da ré.

Nessa esteira, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, aumento a pena-base em 1/6 tendo em vista a existência de antecedentes criminais em desfavor da ré;
e fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

2ª FASE - ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS E FIXAÇÃO DA PENAMÉDIA:

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem observadas; pelo que, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

3ª FASE - ANÁLISE DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO E FIXAÇÃO DA PENA-DEFINITIVA:

Não há causa de aumento e nem de diminuição de pena a ser observada, ficando a PENA DEFINITIVA em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

(...). (grifei).

Nos termos
da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Reavaliadas as circunstâncias judiciais, além da motivação escorreita por parte do juízo sentenciante quanto à valoração das vetoriais do art. 59 do CP,
verifica-se que a apelante é reincidente, com fulcro na
análise da certidão de antecedentes criminais junto ao Sistema LIBRA dessa Egrégia Corte de Justiça (ID
5885737 - Págs. 3 a 4)
, ostentando registro de sentença penal condenatória definitiva, nos autos do Processo nº 0012368-45.2017.814.0401.

A avaliação negativa dos antecedentes criminais da recorrente justifica o agravamento da pena-base nos termos da Súmula nº.23 do TJE/PA.

Portanto, verifico que o
quantum
da pena fora calculado de forma proporcional e razoável, qual seja,
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,

obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base,
não merecendo, por conseguinte, qualquer reparo,
conforme admitido pela jurisprudência do STJ,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior
. 2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. 3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.) (grifei)

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a apelante não apresentou qualquer irresignação, verifico que o juízo sentenciante elaborou a dosimetria de maneira escorreita, não merecendo igualmente qualquer reparo, uma vez que fora negado o privilégio de forma escorreita e fundamentada, conforme transcrito alhures.

DO PEDIDO DE
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim, pugnou a defesa, ainda, pela isenção do pagamento da pena de multa, o que não merece deferimento, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Assim, inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo juízo da execução penal.

Ademais, imperioso nesse momento explicitar que
a multa restou fixada de forma benéfica a ora apelante,
tendo em face que o
quantum
definitivo fora estabelecido no patamar mínimo, o que, todavia, deve ser mantido, não sendo possível o agravamento da condição da ré por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Mantenho o regime fechado, com fulcro no art.
art. 33, § 2º, a do Código Penal,
por ser a ora apelante reincidente.

Como a pena que foi imposta a ré é superior a 04 (quatro) anos, não há como se converter a pena em privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44 do CP), por não atender aos seus requisitos.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, em razão da pena aplicada e por não preencher os requisitos do art. 77 do CP.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que a apelante permaneceu presa provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
nego provimento
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 20/09/2024